Tribunal: CARF
Processo: 11080.926607/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.926607/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.533 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
GOLDSZTEIN ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.926607/2009-31
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
GOLDSZTEIN
ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA., em face do acórdão de n° 06-54.239,
proferido pela C. 1a Turma da DRJ/CTA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos PER/DCOMP’s
a seguir relacionados (fls. 129-139, 145-151, 156-160 e 164-172), com utilização do
direito creditório de R$ 215.767,12 do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006:

2. A DRF/Porto Alegre, por meio do despacho decisório eletrônico proferido em
11/08/2009 (fl. 173), rastreamento no 844664310, não reconheceu o direito creditório
pleiteado porquanto não foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito
informado, uma vez que houve entrega de mais de uma DIPJ (períodos de 01/01/2006 a
01/05/2006 e de 02/05/2006 a 31/12/2006) para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP.
3. Regularmente cientificada por via postal em 19/08/2009 (fl. 174), a interessada
apresentou, em 17/09/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 02-03,
instruída com os documentos de fls. 04-172, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que em 01/05/2006 houve uma cisão parcial onde a Goldsztein Administração e
Incorporações Ltda. (CNPJ no 87.944.781/0001-50) cedeu R$ 14.800.000,00 do seu
patrimônio para a Goldsztein Germânia C Ltda. (CNPJ no 07.143.537/0001-50),
composto por ativo circulante e realizável a longo prazo de R$ 5.648.616,16 e ativo
permanente de R$ 9.151.383,84;
b) não fez parte dos valores cindidos o grupo de impostos a recuperar, com saldo, em
31/12/2006, de R$ 178.576,84 de IRRF sobre aplicações financeiras e saldo negativo de
IRPJ de períodos anteriores no valor de R$ 37.190,28;
c) para o ano-calendário de 2006 foram enviadas duas DIPJ’s: . período de 01/01/2006 a
01/05/2006, referente cisão parcial, com saldo negativo de R$ 75.070,38; . período de
02/05/2006 a 31/12/2006, com saldo negativo de R$ 140.696,74;
d) solicita que seja considerado o PER/DCOMP no 10073.76012.140207.1.3.02-5396,
pois a declaração retificadora de no 11468.12838.240409.1.7.02-1235 informou
incorretamente o período da estimativa compensada;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

e) no mérito, argumenta que o fato de o sistema da RFB não poder cruzar o dados em
face de o saldo negativo pleiteado ter sido declarado em duas DIPJ’s não exime o
direito da contribuinte de efetuar as devidas compensações.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovada a existência de parte do direito creditório pleiteado, é de se
determinar a homologação parcial da compensação declarada nos autos, até o limite do
crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 21/03/2016, a DRJ/CTA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
verifica-se que o direito creditório pleiteado (R$ 215.767,12) refere-se ao
somatório dos saldos negativos de IRPJ declarados nas seguintes DIPJ’s
ativas: DIPJ retificadora do exercício de 2006 apresentada em 16/12/2008,
relativa ao evento de cisão em 01/05/2006 (ND 1441147), com saldo
negativo de R$ 75.070,38 (fls. 108-128) e DIPJ retificadora do exercício
de 2007 apresentada em 15/12/2008, relativa ao período de apuração de
02/05/2006 a 31/12/2006, com saldo negativo de R$ 140.696,74;
(ii)
na análise do direito creditório, a DRF/Porto Alegre lavrou intimação em
26/11/2008, para alertar a Recorrente que foram localizadas duas DIPJ’s
ativas para o período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP, razão pela qual foi solicitada a retificação das declarações
de rendimentos ou a apresentação de PER/DCOMP retificador, indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo e o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição;
(iii)
em resposta, a Recorrente apresentou, em 24/04/2009, o PER/DCOMP no
11468.12838.240409.1.7.02-1235 para retificar o PER/DCOMP inicial no
10073.76012.140207.1.3.02-5396, mas limitou-se a alterar a parcela de R$
37.190,28 de formação do crédito anteriormente liquidada mediante
compensação no PER/DCOMP no 28034.85938.140206.1.3.02-0707, que
passou da estimativa de janeiro para a de maio/2006;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

(iv)
em consulta efetuada no sistema SIEF/Web constatou-se que a Recorrente
confessou em DCTF que o débito de R$ 37.190,28 compensado no
PER/DCOMP no 28034.85938.140206.1.3.02-0707 refere-se à estimativa
de IRPJ do mês de janeiro/2006;
(v)
mesmo considerando que o Sistema de Controle de Crédito-SCC exige que
cada PER/DCOMP esteja vinculado a um único crédito, ou seja, ao saldo
negativo de IRPJ de um único período de apuração, entendo que, em
respeito aos princípios da verdade material e da economia processual, é
possível no presente caso analisar o direito creditório pleiteado com base
nos saldos negativos de IRPJ dos períodos de 01/01/2006 a 01/05/2006 e
de 02/05/2006 a 31/12/2006;
(vi)
com relação à estimativa de janeiro/2006, no valor de R$ 37.190,28,
verifica-se que, na realidade, foi ele compensado no PER/DCOMP no
29241.75552.200206.1.3.02-0899
e
não
no
PER/DCOMP
no
28034.85938.140206.1.3.02-0707,
retificado
pelo
de
no
41769.30810.231006.1.7.02-0890,
nos
autos
do
processo
no
11080.900243/2011-84;
(vii)
a DRF/Porto Alegre, por meio do despacho decisório eletrônico proferido
em 14/02/2011, decidiu não reconhecer o direito creditório pleiteado
naquele processo, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 (R$ 198.939,32), porquanto o montante de parcelas de composição
do crédito confirmadas (R$ 679.413,54) era inferior ao valor do IRPJ
devido (R$ 684.581,52), ou seja, foi apurado saldo de imposto a pagar de
R$ 5.167,98;
(viii) esta Turma da DRJ/Curitiba, por meio do Acórdão no 54.236, nesta mesma
sessão de 21/03/2016, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela reclamante, em decisão assim ementada:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO
NO
PER/DCOMP.
Inexistindo
comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos”;
(ix)
portanto, a estimativa compensada do mês de janeiro/2006 não constitui
parcela válida na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006;
(x)
no que diz respeito à comprovação do imposto de renda retido na fonte,
cumpre destacar que à Recorrente cabia exigir a entrega do comprovante
anual de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras em seu nome,
conforme previsto no artigo 942 do RIR de 1999, cuja apresentação é
imprescindível para compensação do imposto retido na fonte com o
apurado na declaração de rendimentos da pessoa jurídica, em
conformidade com o disposto no §2o do artigo 943 do RIR;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

(xi)
os dados constantes dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras são reproduzidos nas DIRF’s por elas entregues, a falta de
apresentação pela Recorrente desses comprovantes pode ser suprida pelas
informações da DIRF 2006;
(xii)
em 01/05/2006 a Recorrentea sofreu cisão parcial e teve a parcela de R$
14.800.000,00 do seu patrimônio vertido para a empresa Goldsztein
Germânia C Ltda. (CNPJ no 07.143.537/0001-50);
(xiii) como o saldo de IRRF a recuperar não integrou o patrimônio vertido para
a Goldsztein Germânia C Ltda, da análise das retenções no ano-calendário
de 2006 informadas pelas fontes pagadoras, foi possível confirmar o
montante de R$ 83.734,87 de retenções de imposto de renda na fonte do
ano-calendário de 2006;
(xiv) as parcelas de composição do crédito confirmadas de IRRF são suficientes
para formação do direito creditório de R$ 83.734,87 de saldo negativo de
IRPJ, sendo R$ 37.575,66 relativo ao período de 01/01 a 01/05/2006 e R$
46.159,21 do período de 02/05 a 31/12/2006;
(xv)
por fim, conclui pelo reconhecimento do direito creditório total de R$
83.734,87 de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2006 e
determinar a homologação da compensação declarada nos autos, até o
limite do crédito reconhecido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 221/225), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i)
em que pese fazer menção ao presente processo, aduz a Recorrente que “o
presente Recurso NÃO SE DIRECIONA AO PRESENTE PROCESSO.
ESTÁ SENDO AQUI JUNTADO PORQUE O PROGRAMA DE
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECEITA “OFERECEU” – EM
EVIDENTE “DIA DE BUG” - AO CONTRIBUINTE APENAS 7 DE SEUS
PROCESSOS, PASSÍVEIS DE MOVIMENTAÇÃO. TÃO LOGO SEJA
POSSÍVEL, IRÁ REQUERER A DEVIDA ADEQUAÇÃO. PEDE
EXCUSAS PELO OCORRIDO, ROGANDO SEJA O PROGRAMA
APRIMORADO”;
(ii)
o valor dos créditos objeto do pedido de compensação originou-se em
parte de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – R$ 178.576,84 e de
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (recolhimento a maior
por estimativa) apurado em 31 de maio de 2006, conforme a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregue em 26
de outubro de 2006, recibo de entrega no 16.64.44.46.28-12 – R$
37.190,28, totalizado R$ 215.738,56;
(iii)
registra-se que no ano calendário de 2006 a Recorrente, tendo em vista a
realização de operação societária de cisão, e em atendimento a legislação
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

fiscal existente, foi compelida a apresentar duas DIPJs, uma para o período
de 01 de janeiro de 2006 à 31 de maio de 2006 – data do evento, e outra de
01 de junho de 2006 à 31 de dezembro de 2006;
(iv)
a Receita Federal do Brasil examinou o pedido de compensação efetuado
pela Recorrente e, pelo Processo Decisório de 11/08/2008 – Rasteamento
no 8446643,10 – não homologou integralmente a compensação solicitada.
A fundamentação utilizada para a negativa foi da impossibilidade em
confirmar a apuração do saldo negativo – R$ 37.190,28, em virtude de não
ter sido identificado o período de apuração a que se referia o crédito
informado, uma vez que houve entrega de mais de uma Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período
de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP e silenciou
quando aos créditos de IRRF;
(v)
a Recorrente protocolizou Manifestação de Inconformidade em 17 de
setembro de 2009, relacionando os créditos que perfaziam o valor dos
créditos objetos do pedido de compensação – IRRF R$ 178.576,84 e de R$
37.190,28 de saldo negativo do pagamento, por estimativa, do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, demonstrado às folhas 6, 7 e 8 da DIPJ retificadora
entregue em 26/10/2006, totalizando o valor a ser compensado R$
215.767,12. Informou, ainda, que o motivo da apresentação de duas DIPJs
no exercício de 2006 devia-se ao fato da operação societária de cisão
ocorrida em 31/05/2006 e que os créditos objeto das compensações
permaneceram no ativo da Recorrente;
(vi)
examinando a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a Turma,
no Acordão no 06-54.239 decidiu: “Crédito de R$ 37.190,28 de saldo
negativo do pagamento, por estimativa, do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica”;
(vii)
tendo em vista o pagamento ter sido efetuado por compensação e tendo
essa compensação não ter sido homologada, o crédito pleiteado não
existiria e a Recorrente, neste momento, não contesta essa decisão;
(viii) com relação ao crédito de R$ 178.576,84 decorrente de IRRF, aduz que,
no Acordão no 06-54.239 a Turma transcreveu os artigos 942 e 943 do
Decreto 3.000/99, que tratam da obrigação das pessoas jurídicas em
fornecer o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte e que o IRRF somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir o comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagador;
(ix)
a decisão da Turma foi pelo reconhecimento parcial do crédito no total de
R$ 83.734,87, valor este que foi possível confirmar de retenções de
imposto de renda na fonte do ano-calendário 2006 e decidiu pela
homologação da compensação declarada nos autos até o limite do crédito
reconhecido;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

(x)
por fim, aduz que, entre os valores não confirmados consta a retenção de
R$ 92.497,10 efetuada por Rio Bravo Investimentos SA DTVM no
pagamento dos rendimentos do Fundo de Investimento Imobiliário Ville
de France, do qual a Recorrente era participante. Entretanto, conforme ora
se comprova pelo documento em anexo (doc. 01) – Comprovante Anual de
Rendimentos da Rio Bravo, a retenção ocorreu naquele exato valor de
forma que, pede que seja reconhecido o referido valor.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/05/2016 (e-fl. 214), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/07/2016 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

fl. 233), ou seja, ultrapassado o prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724. Confira-se:

Assim, a data a ser considerada como realizada a “ciência por decurso de prazo”
seria o dia 11/05/2016, de forma que, a data limite para interposição de Recurso Voluntário seria
o dia 13/06/2016 (segunda-feira), dia útil.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 29/07/2016, conforme
“Termo de Solicitação de Juntada” (e-fl. 220), claramente após o fim do prazo recursal.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.533 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.926607/2009-31

Fl. 244
DF CARF MF
Original